Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-42.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010577-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), ALISSON GUILHERME COSTA SANTOS - CPF: 060.498.361-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (IMPETRANTE), ALISSON GUILHERME COSTA SANTOS - CPF: 060.498.361-16 (PACIENTE), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON CLEOMAR NASCIMENTO MELO - CPF: 900.738.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), LETICIA MARIA BERTIPAGLIA DA SILVA - CPF: 060.047.231-00 (VÍTIMA), FERNANDA MOREIRA GALHARDO BRUM - CPF: 002.955.471-38 (VÍTIMA), ZELIA MARIA PEREIRA - CPF: 859.040.741-15 (VÍTIMA), CAMILA RIBEIRO DA SILVA NUNES (VÍTIMA), NAIRA KETLIN SANTOS DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
.

1.
A
falta de fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia, a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente – denotando primariedade e bons antecedentes – e a notícia de que os objetos proibidos não chegaram a ser introduzidos na Cadeia Pública, indicam a desnecessidade do encarceramento.

2.
Tais fatores, somados aos predicados pessoais do paciente e à constatação de que a conduta ilícita não se reveste de gravidade, autorizam a revogação da custódia preventiva e permitem, por outro lado, que ela seja substituída por medidas mais brandas e igualmente eficazes para se atingir a finalidade almejada (garantia da ordem pública), nos termos do disposto no art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante assinalou que
Alisson Guilherme Costa Santos
, segregado desde 7.5.2020 porque teria cometido o crime de
Uso de Documento Falso
(art. 304 do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT

indeferiu
o pedido de revogação da custódia processual.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, a
negativa de autoria
do ilícito e ofensa aos princípios da
presunção de não culpabilidade
e da
homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente fosse colocado em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem fixadas
medidas alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 42817968).

Foram anexados documentos (ID 42825973 a 42825977).

Em sede de
liminar
, a medida foi
parcialmente deferida
,

apenas para
substituir
a custódia por medidas alternativas ao cárcere (ID 43294965).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 44304465).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 45842983),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO DESCRITO NO ART. 304, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
1.ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS DO DECRETO CONSTRITIVO
- OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME - NECESSIDADE DE FATO CONCRETO E OBJETIVO - PREDICADOS PESSOAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO –
PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020